Tribunal: TJDFT
Processo: 0712333-86.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO EM UTI. ÓBITO DE PACIENTE. OMISSÃO CULPOSA. NÃO CONFIGURADA. CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INCABÍVEL.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Apesar do debate acerca das hipóteses de omissões estatais genéricas e específicas, a doutrina e a jurisprudência têm consolidado o entendimento segundo o qual a responsabilidade civil do Estado, nas situações em que o dano experimentado decorre de omissão genérica do ente público, deve ser apurada pela Teoria Subjetiva (falta do serviço).
3. Na espécie, não restou configurada omissão do ente público, na medida em que restou demonstrada a busca ativa por vaga em unidade apta a tratar das complexidades apresentadas pelo paciente. Esgotadas as buscas nos hospitais da rede pública, a persecução trilhou o caminho da rede privada, sem sucesso.
4. Constatada a indisponibilidade momentânea de unidades hospitalares de tratamento intensivo em todo o Distrito Federal, incluindo a rede privada, não havia como o ente estatal evitar o dano ocorrido, razão pela qual deve ser afastada a responsabilidade civil, máxime considerando o histórico e quadro clínico do paciente, pondo em dúvida a relação de causalidade entre a apontada omissão e o resultado lesivo.
5. Recurso conhecido e desprovido.